Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752932-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTÔNIO RODRIGUES CIPRIANO D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual prejuízo e consequente não conhecimento do presente recurso em razão do provimento parcial do Agravo de Instrumento n. 0750683-33.2020.8.07.0000, julgado na 7a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 17.03.21 a 24.03.21). Brasília – DF, 25 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator